Tribunal: STF
Processo: ARE 1416063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência - SPPREV com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 6), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou que a executada cesse o desconto dos proventos a título de contribuição previdenciária, bem como proceda à devolução dos valores descontados. Cancelamento da supressão da imunidade tributária, em virtude do advento da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, que revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, e da LCE nº 1.354/2020. Autor que faz jus ao benefício da imunidade, por força de decisão transitada em julgado. Supressão do benefício de seus proventos que, além de violar a coisa julgada, afronta o direito adquirido, pois a concessão da benesse se deu exatamente porque preenchia todos os requisitos legais e constitucionais para usufruí-la. Recuso conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 2o da Carta Federal e no art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2109, aduzindo não mais subsistir a isenção da contribuição previdenciária, dentro do limite do dobro previsto como teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, eis que:



    Alterando-se a situação jurídica que dava sustento a benesse, com a revogação expressa do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/2019, referendada no âmbito do Estado de São Paulo, pela Emenda à Constituição Estadual n. 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, deve-se revogar o benefício antes concedido.



    O apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 9).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 31):



    Recurso extraordinário. Portador de doença grave - neoplasia maligna. Isenção do imposto sobre a renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária assegurado por sentença transitada em julgado em abril de 2019. Descontos previdenciários retomados pela SPPREV e novamente afastados em execução de sentença. Decisão atacada por Agravo de Instrumento, não provido. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na Súmula 279 do STF. 



    Razões de agravo que lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Alegado adentramento indevido ao mérito do Recurso Extraordinário. Improcedência. Revolvimento de matéria fático probatória. Desnecessidade. 



    Mérito do recurso extraordinário. 



    Revogação do art. 40, § 21, da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Regras de transição que determinaram que a publicação de lei local referendando a revogação. Lei Complementar Estadual 1.354/2020, publicada em março de 2020. A partir da publicação da LCE 1354/2020, o direito assegurado ao Agravado pela sentença transitada em julgado deixou de existir. Inexistência de violação à coisa julgada ou ao direito adquirido. A revogação do referido dispositivo constitucional atinge a esfera de direitos do Agravado, ainda que se trate de direito assegurado por decisão judicial transitada em julgado. Isso porque, por se tratar de relação jurídica de prestação continuada, inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da coisa julgada na hipótese de alteração da regra constitucional que, no caso dos autos, permitia a isenção. Precedentes. 



    Parecer pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais. 



    1. Preliminarmente afasto os fundamentos da decisão agravada, eis que a matéria em discussão é de natureza eminentemente constitucional, prescindindo da análise do contexto fático-probatório.



    2. Superado referido óbice, observo que o art. 40, § 21, da Carta Federal, foi revogado pelo art. 35, I, ‘a ‘, da Emenda Constitucional n. 103/2019. Ademais, o art. 36, II, da mesma EC assim dispôs:



    Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:



    [...]



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;



    Consoante se extrai do acórdão recorrido, a Corte a quo refere-se à Lei Complementar estadual n. 1.354/2020 que, ao que tudo indica, referendou aquela revogação no âmbito do Estado de São Paulo. É certo que o Colegiado de origem não discorreu sobre os termos de referida legislação local, não cabendo ao Supremo fazê-lo em sede recursal excepcional, forte no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Todavia, o Tribunal de Justiça bandeirante entendeu por isentar da contribuição previdenciária as parcelas de aposentadoria ou pensão que superem o dobro do teto dos benefícios do RGPS, à justificativa de que “[...] o trânsito em julgado da r. decisão que concedeu o benefício ao exequente, ora agravado, ocorreu em 08.04.2019, ou seja, muito antes da alteração legislativa (LCE nº 1.354/20) e do advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019” (eDoc 3, fl. 4).



    Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da perda da eficácia de decisão judicial transitada em julgado em face da alteração dos pressupostos fático-jurídicos resultantes de novo regime jurídico. Nessa diretriz, transcrevo as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes. 



    1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. [...]



    (ARE 1.115.258 AgR, ministro Dias Toffoli - grifos no original)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental não provido. 



    1. Consoante Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (MS 35.303 AgR, ministro Dias Toffoli - grifos no original)



    Para além disso, rememoro que o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.105, Redator para o acórdão o ministro Cezar Peluso, fixou entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido ao não pagamento de contribuição previdenciária. Eis a ementa, no ponto que aqui interessa:



    [...] No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. [...]



    (ADI 3.105, Redator para o acórdão o ministro Cezar Peluso)



    Noutras palavras: a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico, o que afasta o entendimento do Tribunal de origem quanto ao direito à imunidade previdenciária por prazo indeterminado (ARE 1.416.695 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.385.880 AgR, ministro Dias Toffoli; RMS 27.093, ministro Eros Grau; entre outros):



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.418.004 AgR, ministra Cármen Lúcia; Segunda Turma, DJe de 10/04/2023 - meus grifos)



    Anoto, finalmente, que esse entendimento tem sido observado por ministros desta Suprema Corte no julgamento de recursos extraordinários similares ao presente (ARE 1.383.807, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.384.676, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.377.316, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.387.209, ministro Edson Fachin; RE 1.385.880, ministro Dias Toffoli; entre outros).



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para, cassando o acórdão recorrido (eDoc 3), determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente